Tribunal: TCU
Processo: 014.547/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a implementação e os resultados dos programas emergenciais de concessão de crédito para o enfrentamento dos impactos econômicos da pandemia do Covid-19, além de verificar a conformidade dessas operações de crédito garantidas pela União por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO) e do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional conduzida pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento), como a 2a etapa da fiscalização, tendo a 1a etapa correspondido ao levantamento apreciado por meio do Acórdão 2.289/2021 prolatado pelo Plenário do TCU no âmbito do TC Processo 038.168/2021-9 em 22/9/2021, com a adicional integração dos eventuais aspectos de conformidade, para avaliar a implementação e os resultados dos programas emergenciais de concessão de crédito em prol do enfrentamento dos impactos econômicos da pandemia do Covid-19 e para verificar a conformidade dessas operações de crédito garantidas pela União por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO) e do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar o efetivo cumprimento dos objetivos fixados para o presente processo de auditoria operacional, em sintonia com o art. 144 da Lei n.o 14.166 (LDO-2021), de 2020; 9.2. determinar, nos termos do art. 43 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação desta deliberação, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec-ME) ou o eventual órgão sucessor apresente o correspondente plano de ação, com o respectivo cronograma de ações e responsabilidades, para a efetiva adoção das medidas necessárias em prol da plena correção das irregularidades identificadas na presente auditoria, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, a partir da implementação das seguintes providências: 9.2.1. estruture o sistema de gestão de riscos e controles do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), nos termos do art. 4o, VI e X, do Decreto n.o 9.203, de 2017, e do art. 12 da IN Conjunta MP-CGU n.o 1, de 2016; 9.2.2. estruture as atividades de monitoramento e avaliação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), nos termos do art. 4o, III, do Decreto n.o 9.203, de 2017, e art. 31, XIII, da Lei n.o 13.844, de 2019; 9.2.3. avalie os indícios de descumprimento ao art. 2o, § 3o, da Lei n.o 13.999, de 2020, no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), a partir do cruzamento de dados das operações de crédito firmadas no Pronampe e dos registros no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para as empresas tomadoras de crédito, adotando as medidas cabíveis, sem prejuízo de observar o dever de preservar e zelar pelos dados sigilosos transferidos e pela vedação de utilizá-los em finalidade diversa da estabelecida nessa determinação do TCU; 9.3. recomendar, nos termos do art. 43 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, III, do RITCU, que, em sintonia com o art. 74, II, da Constituição de 1988, a Controladoria-Geral da União (CGU) promova a avaliação dos resultados pela eficácia e eficiência do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), diante dos indícios de redução no quantitativo de empregados em empresas beneficiárias das operações de crédito suportadas pelos recursos do Pronampe, em desacordo com o art. 2o, § 3o, da Lei n.o 13.999, de 2020, a partir dos registros inerentes ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), devendo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, informar o TCU sobre as providências cabíveis e adotadas; 9.4. promover o envio de ciência à Controladoria-Geral da União (CGU), nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que atente sobre a importância do efetivo cumprimento da recomendação prolatada pelo item 9.3 deste Acórdão diante da respectiva relevância técnica; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério da Economia, ao Banco Central do Brasil (BCB), ao Banco do Brasil S.A. (BB) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para ciência e eventuais providências, e à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec-ME) ou ao eventual órgão sucessor e à Controladoria-Geral da União (CGU), para ciência e efetivo cumprimento das medidas prolatadas pelos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão dentro do prazo assinalado; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além da cópia do Acórdão 2289/2021-TCU-Plenário , com o seu Relatório e a sua Proposta de Deliberação, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO), para ciência e eventuais providências em sintonia com o art. 144 da Lei n.o 14.166 (LDO-2021), de 2020, sem prejuízo de anotar que a presente auditoria operacional foi conduzida pela SecexDesenvolvimento, como a 2a etapa da fiscalização, tendo a 1a etapa correspondido ao levantamento apreciado por meio do referido Acórdão 2.289/2021 prolatado pelo Plenário do TCU no âmbito do TC Processo 038.168/2021-9 em 22/9/2021; 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Exmo. Sr. Senador Jorginho Mello na ilustre presidência da Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas, para ciência e eventuais providências, em complemento à informação enviada anteriormente pelo Acórdão 2289/2021-TCU-Plenário ; 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e à Comissão de Assuntos Sociais (CAS) no Senado Federal e à Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) e à Comissão de Finanças e Tributação (CFT) na Câmara do Deputados, para ciência; 9.9. promover o apensamento do TC Processo 038.168/2021-9 ao presente processo; e 9.10. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento sobre o cumprimento de todas as medidas fixadas por este Acórdão.